Tribunal: TJDFT
Processo: 0747350-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PENHORÁVEIS EM TERRITÓRIO NACIONAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO EXEQUENTE. SNIPER. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO. INCRA. INPI. CAPITANIA DOS PORTOS. UTILIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão interlocutória de origem que indeferiu o pedido para realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, CNIB e PREVJUD, assim como a expedição de ofício ao INSS, CAGED, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa na plataforma ONR/CNIB e SNIPER e de expedição de ofício à CVM, à CBLC, ao Ministério do Trabalho, ao INSS, ao INCRA, ao INPI e à Capitania dos Portos, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de satisfação do crédito perseguido na origem.
III. Razões de decidir
3. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 3.1. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. 3.2. Não é possível deferir o uso do sistema CNIB como forma de o Judiciário cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito. 3.3. No caso dos autos, o uso do sistema CNIB pelo Judiciário em favor do credor não deve ser deferido, uma vez que o exequente, além de não ser hipossuficiente, não comprovou a realização de diligências para pesquisa de bens em cartórios, as quais lhe são acessíveis, mediante o pagamento de custas e emolumentos, como se observa no sítio eletrônico https://registradores.onr.org.br/.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 4.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 4.2. O uso do SNIPER não deve se dar de forma indiscriminada, uma vez que enseja a quebra de sigilo dos executados, devendo o exequente demonstrar a imprescindibilidade da medida.
5. Não se vislumbra a utilidade da expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS, pois a eventual localização de vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário não seria suficiente para autorizar a constrição judicial.
6. Não se verifica a efetividade da expedição de ofícios ao INCRA, ao INPI e à Capitania dos Portos para a localização de bens penhoráveis em nome dos executados, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.
7. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pesquisa de bens e ativos em sistemas como ONR e CNIB pode ser realizada administrativamente pelo credor, sem necessidade de ordem judicial, mediante pagamento de emolumentos.
2. Não se admite o deferimento da pesquisa SNIPER sem a devida justificativa, uma vez que a base de dados sigilosa desta plataforma não é mais abrangente do que as consultas a outros sistemas disponíveis.
3. A expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para busca de dados sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários é descabida na execução, pois as verbas resultantes são, em regra, impenhoráveis.
4. Deve ser indeferido o pedido de expedição de ofícios ao INCRA, ao INPI e à Capitania dos Portos por ausência de efetividade na localização de bens penhoráveis em nome dos executados.